Tribunal: TJSP
Processo: 1042028-83.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES INTERNACIONAIS – AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A operadora que assume carteira de clientes de plano de saúde, por determinação da ANS, deve observar as condições contratuais vigentes à época

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES INTERNACIONAIS – AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A operadora que assume carteira de clientes de plano de saúde, por determinação da ANS, deve observar as condições contratuais vigentes à época da contratação, inclusive quanto à abrangência internacional.
Em contestação, não houve impugnação ao direito de reembolso, limitando-se a defesa à alegação de insuficiência documental.
A tese recursal de exclusão da cobertura internacional configura inovação recursal, vedada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e inovação indevida nos autos, verificada, assim, a preclusão.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.